Tribunal: TJMT
Processo: 1018989-91.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018989-91.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (APELANTE), JULIANA HERNANDES - CPF: 902.806.951-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A
C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA
.

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no âmbito de uma ação de cobrança ajuizada pelo
banco
, no valor de R$ 601.046,25, decorrente de inadimplemento relacionado ao uso de cartões de crédito de elevado padrão (
Visa
Infinite
Prime e Amex Platinum
). A recorrente pleiteia a concessão do benefício para fins de processamento de apelação interposta contra sentença desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: analisar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência financeira decorrente da declaração de pobreza (art. 99, § 3º, do CPC) tem natureza relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que a infirmem.

O magistrado pode exigir elementos complementares para comprovação da hipossuficiência, não estando vinculado exclusivamente à declaração de pobreza apresentada pela parte.

No caso concreto, constatou-se que a recorrente não apresentou documentação idônea e suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira. Pelo contrário, as circunstâncias do caso, como a existência de cartões de crédito de elevado padrão e a magnitude do valor envolvido na ação, indicam padrão econômico incompatível com o alegado estado de miserabilidade.

A ausência de comprovação mínima pela agravante, aliada à inércia ao ser intimada para complementar a prova documental, confirma o acerto da decisão monocrática, que afastou a presunção de hipossuficiência financeira.

O entendimento firmado encontra respaldo na jurisprudência do STJ e na doutrina de
Fredie
Didier Jr., segundo os quais a análise do juiz deve ser feita à luz de fundadas razões e indícios mínimos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos nos autos que a contradigam.

A inércia da parte em comprovar a condição de miserabilidade quando intimada para tal inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 3º. Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 02/09/2024,
DJe
de 13/09/2024.

STJ,
AgRg
no REsp nº 1284445/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 27/03/2014,
DJe
de 03/04/2014.

TJ-MT, AI nº 10110546520208110000/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 08/07/2020, 4ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
Arianny
Paula Silva Correa
Yoshinari
,

com o fito de reformar decisão monocrática que
indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado pela agravante e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, em face do
Banco Bradesco S/A.

Irresignada, a recorrente
sustenta que o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos constantes dos autos, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que não foi apontado
qualquer elemento concreto que justificasse o indeferimento do pedido
.

Pondera
que
o requisito autorizador da gratuidade “
necessidade
”
é presumível e somente pode ser superada quando há elementos nos autos que indiquem o contrário.

Defende que em
não havendo qualquer elemento que revele a possibilidade de quebra da presunção estabelecida na Lei da declaração de hipossuficiência, o pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido.

Pugna pelo provimento do recurso, para conceder a gratuidade da justiça
e analisar o recurso de apelação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 259795177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de agravo
interno,
interposto por
Arianny
Paula Silva Correa
Yoshinari
, inconformada com decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso de processo principal vinculado, qual seja, Ação de Cobrança (nº 1018989-91.2024.8.11.0041), em trâmite na 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá-MT.

Em sede recursal, a agravante reitera os argumentos quanto à alegada dificuldade financeira, requerendo a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, fundamentando seu pedido no princípio do amplo acesso à justiça.

Por sua vez, o
banco
agravado, apresentou contraminuta argumentando pela manutenção da decisão agravada, asseverando ausência de elementos concretos que indiquem condição de hipossuficiência e destacando o porte econômico da recorrente, manifestado pelo elevado padrão financeiro relacionado às suas operações com cartões de crédito.

Pois bem.

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Na origem, o
agravado
ajuizou
a ação,
com o objetivo de receber o montante de R$ 601.046,25
,
oriundo de inadimplemento contratual relacionado ao uso de dois cartões de crédito, sendo um VISA INFINITE PRIME (****8533) e outro AMEX PLATINUM (****5816).

Citada, a requerida/agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa
,
id 245006159.

O feito foi sentenciado (id 245006161), acolhendo o Juízo singular os pedidos do banco.

Irresignada, a requerida, ora recorrente, interpôs o recurso de apelação, com pedido preliminar de concessão da gratuidade da justiça.

A fim de sustentar
seu pedido de gratuidade de justiça,
aduz a
insuficiência de recursos para arcar com custas processuais e honorários advocatícios, aduzindo que sua condição financeira é incompatível com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No entanto, in
timada
a agravante
para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, conforme despacho de id
247056174
, deixou a recorrente escoar o prazo, permanecendo silente, consoante atesta a certidão de decurso de prazo de id 249848188.

Assim, a
discussão recursal
restringe-se
à análise da alegada hipossuficiência financeira da agravante e à comprovação documental apresentada.

A concessão da gratuidade de justiça requer elementos aptos a demonstrar a ausência de capacidade financeira para custear as despesas processuais, sem comprometimento do sustento próprio e de sua família.

No contexto, embora o disposto no
art. 99, § 3º, do CPC
seja pela presunção de veracidade da
declaração de insuficiência financeira
, tem-se assegurada a prova em contrário.

Dessa maneira,
o magistrado não está vinculado exclusivamente à referida declaração, podendo apreciar as circunstâncias do caso concreto e exigir elementos complementares.

No caso em análise, verifico que, embora tenha sido anexada uma declaração de hipossuficiência, a agravante não trouxe aos autos comprovações suficientemente claras e robustas que atestem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

E, c
onforme bem destacado pela decisão agravada, o vínculo da recorrente com produtos financeiros de elevado padrão (cartões VISA INFINITE PRIME e AMEX PLATINUM), bem como a magnitude do valor demandado (R$ 601.046,25), levantam fundadas dúvidas quanto à compatibilidade da alegada hipossuficiência financeira com seu padrão econômico.

Considerando isso e
di
ante da inércia da recorrente, em comprovar sua condição de miserabilidade, enseja-se o entendimento de que possui condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, impondo-se o
indeferimento do pedido.

Assim, observa-se que a
decisão monocrática agravada concluiu pela não concessão do benefício, apontando falta de comprovação documental robusta a respeito da hipossuficiência financeira da agravante.
Bem ainda, f
oi ressaltado que o padrão contratual e os valores em discussão seriam incompatíveis com a declaração genérica de pobreza apresentada.

Fredie
Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos

"é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art.
5º
caput da
LAJ
- isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente"
. (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
. Benefício da Justiça Gratuita. 4ª Ed. Salvador:
JusPodivm
, 2010. P. 42).

A corroborar
, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a concessão de gratuidade deve ser pautada em indícios mínimos de incapacidade financeira. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); II) a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ).

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.576.243/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
0
2/
0
9/2024,
DJe
de 13/
0
9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais.

2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos [...] que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in
casu
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.318.991/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023).

4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, providência não adotada pela parte.

5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.

2. No caso em tela, o Tribunal de origem, com fulcro no acervo fático probatório colacionado aos autos, afastou a presunção de que o postulante não teria condições para arcar com as despesas processuais. Rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fática, o que não se admite em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7
/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.(
AgRg
no
REsp.
nº. 1284445/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 27/03/2014,
DJe
de 03/04/, sem destaques no original).

No mesmo sentido
,
o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - ART. 99, § 2º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira.

(TJ-MT - AI: 10110546520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Constatando-se a ausência de comprovação mínima e diante dos elementos constantes dos autos, a decisão agravada mostra-se acertada, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025